Tribunal: TJSP
Processo: 2178713-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cumprimento de sentença – Ação indenizatória – Pedido de sustação de protesto – Ausentes os requisitos prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Sem elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Menção ao estado de calamidade pública vivenciado em razão da pandemia do COVID-19 – Fase executiva que foi iniciada em 2018 sem solução

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Cumprimento de sentença – Ação indenizatória – Pedido de sustação de protesto – Ausentes os requisitos prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Sem elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Menção ao estado de calamidade pública vivenciado em razão da pandemia do COVID-19 – Fase executiva que foi iniciada em 2018 sem solução efetiva e decisão que deferiu a expedição de certidão de protesto proferida em outubro de 2019, apenas efetivado agora – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178713-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CLAUDIA
SENE ROSA, é agravado PEDRO FRANCISCO RODRIGUES TERUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178713-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2178713-65.2020.8.26.0000
Agravante: Claudia Sene Rosa
Agravado: Pedro Francisco Rodrigues Teruel
Interessado: Juraci Barbosa da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34704)
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

Cumprimento
de
sentença

Ação
indenizatória

Pedido
de
sustação
de
protesto
Ausentes os requisitos prescrito
pelo artigo 300 do Código de Processo Civil
Sem
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito
Menção ao estado
de calamidade pública vivenciado em razão da
pandemia do COVID-19 Fase executiva que
foi iniciada em 2018 sem solução efetiva e
decisão que deferiu a expedição de certidão
de protesto proferida em outubro de 2019,
apenas efetivado agora Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/213) interposto por CLÁUDIA SENE ROSA contra r. decisão de fl. 16/17,
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Marília, Dr. Luis
Cesar Bertoncini, que, nos autos da ação indenizatória ora em fase de
cumprimento de sentença movida por PEDRO FRANCISCO RODRIGUES
TERUEL em face da agravante e de JURACI BARBOSA DA SILVA,
indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para
suspensão/cancelamento de protesto.
Sustenta a agravante estarem presentes os
requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência pretendida.
Discorre sobre os fatos, em especial o prejuízo ao seu negócio causado
pelas consequências da pandemia de Covid-19. Cita precedente. Pontua
que a restrição do protesto inviabiliza uma série de providências que
poderiam ser tomadas, dentre elas a concessão de empréstimo bancário e a
obtenção de benefícios empresariais governamentais. Postula a concessão
de efeitos suspensivo e ativo no sentido de se determinar ao Sr. Oficial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178713-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tabelionato de Notas e Protestos de Marília/SP a suspensão e o
cancelamento do protesto e, ao final, a confirmação da decisão.
Negados os efeitos suspensivo e ativo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2.015: “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
E, como bem observado pelo magistrado,
entendo que não há nos autos elementos que justifiquem a concessão
liminar de tutela dessa natureza.
O autor, ora agravado, ajuizou ação indenizatória
em face da agravante e de JURACI BARBOSA DA SILVA em 2013,
referente a problemas decorrentes de contrato de empreitada para a
construção de imóvel, julgada parcialmente procedente, tendo esta C. 33a
Câmara acolhido recurso de apelação do agravado para que a r. sentença
fosse reformada com o fim de julgar integralmente procedente a ação
(apelação no 0012234-98.2013.8.26.0344, julgada em 18.06.18.
Foram
então
movidos
dois
incidentes
de
cumprimento de sentença pelo agravado, um referente aos danos morais, e
outro, referente aos danos materiais, estes a serem liquidados por
arbitramento, ainda no ano de 2018.
Realizada perícia para apurar o valor devido, foi
então proferida a r. decisão de fls. 111/112, reconhecendo como líquido o
valor de R$ 41.200,00 para os danos materiais, em 04.06.19.
Ausente pagamento, deu continuidade ao feito o
agravado, apontando, em outubro de 2019, o valor devido como sendo de
R$ 60.561,85, ocasião em que requereu a expedição de certidão de
protesto prevista no artigo 517 do Código de Processo Civil (fls. 127/128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178713-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Esse pedido foi deferido pelo MM. Juízo em
30.10.19, na r. decisão de fls. 130/131, contra a qual não se tem notícia da
interposição de qualquer recurso. Na sequência, foi expedida a referida
certidão.
Passado quase um ano sem a quitação da dívida
por parte da ora agravante, o agravado houve por bem dar encaminhamento
àquela certidão, resultando na comunicação à agravante juntada aos autos
às fls. 166, que deu ensejo ao pedido de concessão da tutela de urgência
de fls. 162/165.
O MM. Juízo indeferiu o pedido nos seguintes
termos:
“(...) Dúvida não há que a pandemia tem causado
enorme crise na economia.
Contudo, no presente caso, é preciso se atentar
que o título judicial foi constituído há tempos, tendo o cumprimento de
sentença se iniciado em junho de 2019, portanto, muito antes do
desencadear da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19.
Ademais, a simples alegação genérica de
dificuldade transitória de falta de receita não é suficiente para a concessão
da medida pleiteada pela executada.
Pelo
exposto,
ausentes
os
requisitos
autorizadores da medida, fica indeferida a tutela de urgência pleiteada pela
executada.(...)”

Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito
e a presença de situação de perigo, ou seja, a possibilidade de dano à
agravante ou risco à utilidade do processo caso não concedida a tutela
provisória de urgência, na forma pretendida.
Cumpre observar que a agravante já teve
analisada sua situação financeira quando revogado o benefício da
gratuidade por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no
2244973-61.2019.8.26.0000, também julgado por esta C. 33a Câmara, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178713-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
11.12.19, ocasião em que, com base nas informações por ela mesma
prestadas à Receita Federal, constatou-se que ela tem participação
societária em várias empresas, além de possuir vários imóveis.
Como constou daquele julgado:
“As
declarações
de
imposto
de
renda
apresentadas pela agravante indicam a propriedade de imóveis (fls. 49/54) e
declaram rendimentos percebidos de Santa Amora Decorações Ltda. ME.
Contudo, a agravada é sócia de Arabesco Design
Quadros e Molduras Ltda. (fls. 56/57) e também de Amora Quadros e
Molduras Ltda. (fls. 63), todas pessoas jurídicas ativas.
A agravada exerce empresa em nome de Santa
Amora
Decorações
Eireli
(fls.
58/59),
empresa
individual
de
responsabilidade limitada (fls. 60). E as fotografias de fls. 67/74 demonstram
as condições do estabelecimento de Santa Amora, imóvel de tamanho
significativo e boa apresentação.”

Deste modo, ainda que as consequências da
pandemia da Covid-19 impactem a vida de todos, não se justifica o
acolhimento do pedido da agravante com base em todos esses elementos
dos autos, em especial o longo período em que ela sabe ser devedora do
agravado sem buscar pagar o valor cobrado, bem como tinha plena ciência
de que já havia sido expedida em outubro de 2019 a certidão de protesto
ora formalizada.
Ademais, a demora na solução do litígio, por si
só, não configura a hipótese de dano irreparável. Neste sentido:
“A simples demora na solução da demanda não
pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundados receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, salvo em situações excepcionalíssimas” (STJ 1a T.,
Resp 113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram
provimento ao recurso, v.u. DJU 19.5.97, p. 20.593, in Theothonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 39a ed., Ed. Saraiva, 2007, pág. 409).
Por fim, o precedente jurisprudencial mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178713-65.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pela agravante em seu recurso não guarda qualquer semelhança com o
caso dos autos.
Naquele processo, a tutela foi deferida em prol do
devedor ainda em fase inicial de tramitação, sendo que se trata de ação em
que discutia onerosidade excessiva decorrente da mudança de situação
econômica global.
Além disso, lá houve notícia de formalização de
acordo extrajudicial entre as partes, a ser oportunamente analisado pelo
MM. Juízo, situação totalmente diversa da aqui discutida.
Logo, de rigor a manutenção da r. decisão na
íntegra.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator